Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704563-22.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INOCENCIO VIEIRA DE MELO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO &lt;O recorrente teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista o recebimento de renda incompatível com a concessão do referido benefício. Concedido prazo para recolhimento do preparo, este quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, §7o do CPC. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patronos da recorrida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. &gt; Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora